Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002805-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SENAIR RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 973.579.101-30 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL DEMONSTRADO – SANEAMENTO DO VÍCIO PELA PUBLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Havendo notório erro material quando da publicação do acórdão que julgou Apelação anterior, caracterizado pela simples reprodução do voto do aresto, cabe pronto acolhimento do recurso de embargos de declaração para saneamento do vício e correta publicação dos fundamentos decisórios que ensejaram o desprovimento do Recurso de Apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Apelação no 1002805-02.2020.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1002805-02.2020.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 888,00 a título de indenização das despesas de assistência médicas e suplementares e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.200,00 (cf. ID no 98333488).

A embargante aponta a ocorrência de erro material quando da publicação do voto e da ementa do acórdão embargado, dizendo que houve equívoco, pois o acórdão “desproveu o recurso”, e tanto na ementa como na conclusão do dispositivo constam que o recurso fora “parcialmente provido”, devendo ser esclarecido qual resultado deve ser considerado.

Pede, pois, acolhimento dos presentes declaratórios para que seja corrigido o erro material apontado (cf. ID no 99653496).

Nas contrarrazões de Id. no 100611973, a embargada se opõe aos termos dos embargos apresentados.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura do acórdão recorrido
mostra que, realmente, houve erro material quando da publicação do acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 1002805-02.2020.8.11.0041, já que, de fato, houve
equívoco quando à indicação da correta conclusão do julgamento.

Cabe, pois, transcrever o trecho do voto que concluiu pelo desprovimento do Recurso de Apelação, conforme se vê a seguir:

“ (...). Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 70% para a Seguradora/apelante e 30% para ao apelado, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação à autor/apelado.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto”.

Rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional maculada por erro material, acolho os presentes declaratórios para sanar o vício e, assim, esclarecer que o RAC no
1002805-02.2020.8.11.0041
foi
“DESPROVIDO”,
mantendo-se, porém, inalterados os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022